Tribunal: TJMT
Processo: 0024437-14.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0024437-14.2014.8.11.0041
RECORRENTE NILTON NELSON GOULART E OUTRA
RECORRIDO BANCO DO BRASIL S.A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 52904995) interposto por NILTON NELSON GOULART E OUTRA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 47892482):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO (CAPITAL DE GIRO) PARA PESSOA JURÍDICA – NÃO INCIDÊNCIA DO CDC – DEVEDOR NÃO DESTINATÁRIO FINAL – DEMONSTRATIVO DE DÉBITO DEVIDAMENTE APRESENTADO NOS AUTOS – RENÚNCIA EXPRESSA DO BENEFÍCIO DE ORDEM – APLICAÇÃO DO ARTIGO 828, I, DO CÓDIGO CIVIL - VIABILIDADE DE DEMANDA EM FACE DOS FIADORES – AUSÊNCIA DE NULIDADES/EXORBITÂNCIAS OU ILEGALIDADES – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS ATINENTES À MATÉRIA (SEÇÃO II – ARTIGOS 827 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando à parte que não é a destinatária final do produto contratado, ainda que a instituição financeira esteja no outro polo da demanda.
Deve ser rechaçada a tese de ausência de planilha para aferição do valor devido quando existe nos autos a discriminação dos valores, amortizações e as datas de lançamentos de tais valores, com os juros dispostos no documento.
Não há como se alegar a inviabilidade de cláusula de renúncia expressa do benefício de ordem pelos fiadores, eis que tal direito é estipulado no artigo 828, I, do Código Civil, mesmo que o contrato seja de adesão, de modo que não existe qualquer afronta aos artigos da Seção II, Dos Efeitos da Fiança – artigo 827 e seguintes.” (N.U 0024437-14.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)
Alegam violação aos artigos 424 e 827, ambos do Código Civil; 434 do Código de Processo Civil e Súmula 297 do STJ, aduzindo a falta de provas, uma vez que a planilha apresentada pelo Recorrido consta como valor inicial um montante consideravelmente superior ao do contrato, sendo necessário que se junte à inicial os demonstrativos de toda a evolução da dívida.
Argumenta ainda que são nulas as cláusulas inseridas no contrato de adesão e as que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, e invoca o benefício de ordem dos fiadores.
Recurso tempestivo (ID 53317961) e preparado (ID 53398986).
Contrarrazões juntadas conforme ID 56131469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de súmula - Não cabimento (súmula 518/STJ)
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE ENUNCIADO DE SÚMULA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
I – [...] IX - No que diz respeito à suposta contrariedade ao enunciado da Súmula n. 432 do STJ, registro que o recurso especial tampouco merece conhecimento.
X - Isso porque, de acordo com a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 518/STJ), os enunciados sumulares não integram o conceito de "Lei Federal" , definido no art. 105, III, a, da Constituição Federal, razão pela qual não é cabível a interposição de recurso especial fundado na alegada ofensa ao enunciado de Súmula. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.069.484/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe 18/12/2017; AgInt no REsp n. 1.629.421/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/2/2019, DJe 12/3/2019.
XI - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1736935/RR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (g.n.)
Dessa forma, o Recurso Especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 297 do STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Amparada na suposta violação ao artigo 434 do CPC, a parte Recorrente defende a falta de provas, uma vez que a planilha apresentada pelo Recorrido consta como valor inicial um montante consideravelmente superior ao do contrato, sendo necessário que se junte à inicial os demonstrativos de toda a evolução da dívida.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“[...] Também não prospera a tese de ausência de planilha para demonstrar o “quantum debeatur”, uma vez que está estampado no documento – demonstrativo de conta vinculada o saldo devedor com a discriminação dos encargos e amortizações, juros, com as datas e valores correspondentes, perfazendo o saldo devedor total em 30.04.2014, no valor de R$ 113.490,99. (ID. Num. 35523461 - Pág. 4)” (ID 49852957 – p.5)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. EXISTÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. JUROS DE MORA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
1. [...] 2. Na hipótese, rever a conclusão do tribunal estadual, que registrou que o demonstrativo da evolução da dívida foi acostado aos autos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7/STJ.
3. Esta Corte tem entendimento no sentido de que a instituição financeira, no período de inadimplência, está autorizada a cobrar apenas a taxa de juros remuneratórios elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de mora, além de multa e correção monetária.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1462073/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2019, DJe 06/12/2019) (g.n.)
Igual entendimento é aplicado à alegada afronta aos artigos 424 e 827, ambos do CC, cuja controvérsia se refere de que são nulas as cláusulas inseridas no contrato de adesão e as que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, e invoca o benefício de ordem dos fiadores, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“[...] No que tange à afirmação de nulidade das cláusulas inseridas no contrato tido como de adesão, estipulando a renúncia antecipada do aderente (artigo 424 do CC), mostra-se ela descabida, posto que, apenas pelo fato do contrato ser de adesão, não há como albergar o pedido de nulidade, uma vez que a abusividade não foi demonstrada, devendo, portanto, os Apelantes assumirem as condições estipuladas no contrato, inclusive no que se refere à renúncia do benefício de ordem, mostrando-se, assim, legítima para se encontrar no polo passivo da ação e ser algo de cobrança, ante a inadimplência, notadamente porque há o direito de renúncia expressa.
[...] Descabida também é a pretensão de avocar o benefício de ordem, com a intenção de se buscar primeiramente a devedora principal, eis que é perfeitamente possível e plausível a renúncia dos fiadores em face de tal benefício, nos termos do artigo 828, I, do Código Civil, ressaltando-se tratar-se de renúncia expressa dos fiadores/apelantes, devendo eles, portanto, quitar o débito cobrado, não havendo que se falar em ausência de aplicação idônea dos artigos atinentes aos efeitos da fiança – Seção – artigos 827 e seguintes.” (ID 49852957 – p.5/6) (g.n.)
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. REVISÃO. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. [...] 2. Não cabe, em recurso especial, a interpretação de cláusulas contratuais e reexaminar matéria fático-probatória (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1812555/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 09/12/2019) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 827 DO CÓDIGO CIVIL, 267, VI, 614, I, E 618, I, DO CPC/1973. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...] 3. As instâncias ordinárias, com base nos elementos fático-probatórios dos autos e na interpretação do contrato, concluiu pela existência do título executivo, pela legitimidade passiva dos recorrentes e pela renúncia ao benefício de ordem, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame de prova e a interpretação do contrato, sendo ambos inviáveis nesta instância especial (Súmulas 5 e 7/STJ).
4. Em relação à admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, conquanto listada, a parte recorrente não colaciona qualquer acórdão serviente de paradigma, muito menos realiza o indispensável cotejo analítico entre os julgados, descurando-se das exigências dos arts. 541 do CPC/1973 e 255 do RISTJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1037148/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 09/08/2017) (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX